Tribunal: TJDFT
Processo: 0009544-30.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE. PARTO. MÁ-CONDUTA MÉDICA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO MÉDICO. DISTÓCIA DE OMBRO. INOBSERVÂNCIA DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS OFICIAIS E DAS ROTINAS MÉDICAS INDICADAS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PROTOCOLO MÉDICO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO CASO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR.
1. A responsabilidade civil objetiva do Estado está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, §6o, da Constituição Federal), tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as decorrentes da omissão. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso.
2. A definição de protocolos médicos como instrumentos de padronização de condutas clínico-hospitalares não deve servir como anteparo para justificar o desatendimento do dever estatal de prestar assistência médica irrestrita ao paciente com a observância de suas condições individuais e sintomáticas próprias do seu quadro de saúde.
3. É cogente o reconhecimento do intenso abalo sofrido diante de falha na prestação do serviço medico ocasionado por lesão do plexo braquial com sequelas físicas que impossibilitam que o menor tenha uma vida sem limitações, mesmo após a realização de cirurgia corretiva.
4. Os vetores para a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais devem seguir o método bifásico, conjugando-se os critérios da valorização das circunstâncias do caso concreto e do interesse jurídico violado com base em parâmetro definido a partir do exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, o que minimiza a incidência de subjetivismos no arbitramento (Precedentes STJ).
5. Recurso do réu conhecido e desprovido.
6. Recurso do autor conhecido e provido.